Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA da decisão interlocutória (id 89208165 dos autos originários), que rejeito rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto JOSELMA PEREIRA DA SILVA, JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA, JOACI PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA, nos seguintes termos: “Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter mencionado a adjudicação dos veículos, alegando que a parte AUTORA se manifestou nesse sentido na petição de ID 69906080. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação do ponto acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que foi determinado o prosseguimento do feito, de acordo com o pedido da autora de indicação à penhora, pois é isso que consta da petição de ID 69906080. Não houve pedido de adjudicação Assinado eletronicamente por: LIVIA LOURENCO GONCALVES - 19/04/2021 17:07:35 Num. 89208165 - Pág. 2 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041917073567800000083590246 Número do documento: 21041917073567800000083590246 dos veículos como alegado pela parte REQUERIDA. Na ocasião, a AUTORA pretendia que fossem removidos ao depósito público - ID 72374259, o que restou indeferido pela decisão de ID 75866623. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa no ponto que entendeu desfavorável, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão de ID 85544156. I." Alega o agravante, em suma, que o juízo da recuperação judicial seria o único a dispor sobre constrição, destino de bens, pagamento a credores da sociedade empresária, inclusive aqueles constituídos após o deferimento da recuperação. Sustenta, ainda, que a determinação para a realização de leilão judicial de bens de propriedade da agravante teria sido prematura, pois não teria sido ofertado ao exequente a possibilidade de receber os bens em pagamento, motivo pelo qual a alienação do veículos seria mais prejudicial à executada, tendo em vista a autorização judicial de se vender o bem em até 60% do valor da avaliação. Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, confirmação da tutela recursal para reconhecer a competência universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre os atos expropriatórios, possibilitando-se, ainda, a adjudicação do bem antes de levado a leilão. Preparo comprovado ao ID 25708479. É o relatório. DECIDO. De início, o capítulo referente ao eventual reconhecimento da competência universal do juízo de recuperação judicial para dispor sobre os atos expropriatórios não deve ser conhecido, em virtude das razões serem dissociadas da decisão agravada (id 89208165), que tratou apenas da adjudicação dos veículos. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A argumentação trazida nas razões recursais não autoriza, de plano, suplantar o contraditório regular e obstar os efeitos da decisão agravada. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Por outro lado, o confronto inicial da decisão agravada, que manteve a adjudicação dos bens em hasta pública, mediante a rejeição aos embargos opostos, e as razões recursais apresentadas, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de erro grosseiro que justifique a suspensão do decisum agravado. Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão vergastada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.